Tribunal: TJPA
Processo: 0016001-06.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006 â TRÃFICO DE ENTORPECENTES â 1) ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA â quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida que indicam sua destinaÃ§Ã£o mercantil, sendo 02 (duas) âpedras de oxiâ, substÃ¢ncia derivada da cocaÃna com elevado potencial para causar dependÃªncia, com peso total de 116,70g (cento e dezesseis gramas e setenta decigramas), assim como o depoimento de policial que participou da prisÃ£o da rÃ©, narrando que sua guarniÃ§Ã£o aguardou em campana em frente ao imÃ3vel, do qual receberam notÃcia de ser ponto de trÃ¡fico e que uma mulher iria sair dali transportando drogas, visualizando a rÃ© deixar o local em uma moto, interceptando-a e fazendo a apreensÃ£o dos entorpecentes â 2) REDUÃÃO DA PENA BASE PARA O MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA â plenamente justificada a pena base arbitrada pelo juÃzo a quo um pouco acima do patamar mÃnimo, em razÃ£o da valoraÃ§Ã£o negativa dos vetores do art.42 da Lei nÂº 11.343/2006 â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO â DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0016001-06.2013.8.14.0089
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém)
APELANTE: Debora Caroline Moraes Queiroz (Defensoria Pública)
APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida que indicam sua destinação mercantil, sendo 02 (duas) ¿pedras de oxi¿, substância derivada da cocaína com elevado potencial para causar dependência, com peso total de 116,70g (cento e dezesseis gramas e setenta decigramas), assim como o depoimento de policial que participou da prisão da ré, narrando que sua guarnição aguardou em campana em frente ao imóvel, do qual receberam notícia de ser ponto de tráfico e que uma mulher iria sair dali transportando drogas, visualizando a ré deixar o local em uma moto, interceptando-a e fazendo a apreensão dos entorpecentes -
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - plenamente justificada a pena base arbitrada pelo juízo a quo um pouco acima do patamar mínimo, em razão da valoração negativa dos vetores do art.42 da Lei nº 11.343/2006 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

33ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 08 de novembro de 2021 e encerrada às 14h do dia 16 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEBORA CAROLINE MORAES QUEIROZ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que a condenou pela prática do delito previsto nos art. 33 da Lei nº11.343/2006, cominando a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena fixada.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em 12/07/2013, por volta das 16h25, uma guarnição da polícia militar recebeu ordem notícia de que um ponto de venda de drogas estaria funcionando em na residência de um traficante cognominado ¿Beto Rego¿, localizada à rua Barão do Triunfo com a Pirajá. Consta ainda na exordial que foi informado à polícia que uma mulher de calça jeans e camisa azul iria sair da residência para transportar droga.

No local, a polícia montou campana até avistar a denunciada DEBORA CAROLINE MORAES QUEIROZ sair do imóvel em uma moto, interceptando-a e apreendendo consigo duas pedras de substância similar a ¿oxi¿, bem como a quantia de R$580 (quinhentos e oitenta reais).

Após a instrução, DEBORA CAROLINE MORAES QUEIROZ foi condenada pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas, sendo-lhe cominada a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, substituindo-se a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena fixada.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas, o que não pode prosperar, senão vejamos:

A materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas encontra-se fartamente configurada pela apreensão, em poder da ré, de 02 (duas) ¿pedras¿ de substância derivada da cocaína com peso total de 116,70g (cento e dezesseis gramas e setenta decigramas), cuja natureza entorpecente encontra-se comprovada no laudo toxicológico às fls.33.

A autoria do delito de tráfico imputado à apelante também exsurge incontroversa da prova oral carreada, senão vejamos:

A testemunha ANTONIO BATISTA DE LIMA JUNIOR, policial militar integrante da guarnição que prendeu a apelante em flagrante confirmou os termos da denúncia em seu depoimento judicial (mídia às fls.42), aduzindo que havia recebido denúncia anônima noticiando que a apelante sairia de determinado imóvel transportando entorpecentes, tendo participado de sua abordagem e apreensão da droga.

Em seu interrogatório, a ré DEBORA CAROLINE MORAES QUEIROZ negou a apreensão da droga em seu poder, aduzindo ter sido o flagrante armado pela guarnição policial.

Contudo, em que pese a negativa da apelante, constata-se que a condenação se encontra amparada em meios de prova idôneos e suficientes, não havendo motivação para acolhimento do pleito absolutório.

Alternativamente, pugnou a apelante pela redução de sua pena base para o mínimo legal, o que não merece acolhimento, estando plenamente justificada a pena basilar arbitrada pelo juízo a quo entre o patamar mínimo e médio, fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, por figurarem desfavoráveis a ré a quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.43/206, tratando-se de 02 (duas) ¿pedras de oxi¿, substância derivada da cocaína de elevado potencial para causar dependência física e/ou psíquica, com peso total de 116,70g (cento e dezesseis gramas e setenta decigramas).

Em sequência, inexistindo atenuantes, agravantes ou majorantes a serem reconhecidas, deve-se aplicar a minorante do §4º, art. 33, da Lei de Drogas, conforme reconhecido na sentença guerreada, uma vez a ré é primária, de bons antecedentes, não havendo indícios que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, reduzindo-se sua sanção na fração máxima de 2/3 (dois terços), nos termos do
decisum
recorrido, culminando na pena final de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto
, conforme art.33, §2º, a, do CP, e
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mantendo-se também a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período da pena fixada.

Assim,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora